Tribunal: TJSP
Processo: 2144542-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Indeferimento do pedido de penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado – Alegada natureza alimentar dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial – Inadmissibilidade – Exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC que deve ser aplicada restritivamente – Honorários advocatícios que

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Indeferimento do pedido de penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado – Alegada natureza alimentar dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial – Inadmissibilidade – Exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC que deve ser aplicada restritivamente – Honorários advocatícios que não se enquadram no conceito de prestação alimentícia - Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.815.055-SP – Impenhorabilidade mantida (artigos 833, inciso IV, do CPC) – Agravo improvido.